Tribunal: CVM
Processo: 19957-004072-2016-21 (SP-2017-00630)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.004072/2016-21 (SP2017/630) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 22/12/2020

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusados:
ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Luis Rodrigo Esteves de Souza
Rafael Felix Pereira Damascena

Ementa: Responsabilidade de (i) ARC Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda., por infração ao artigo 15, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006; (ii) Luis
Rodrigo Esteves de Souza, por infração aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso I, da
Instrução CVM no 434/2006; e (iii) Rafael Felix Pereira Damascena, por infração
aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006. Multas e
absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

Pela condenação de:

(i) Luiz Rodrigo Esteves de Souza, à penalidade de multa no valor de
R$495.046,95 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quarenta e seis reais, noventa
e cinco centavos), montante atualizado pelo IPCA equivalente a 2 (duas) vezes o
valor transferido irregularmente, por infração ao artigo 16, inciso I, da Instrução
CVM no 434/2006; e

Diário Eletrônico da CVM em
19/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 365 (1179215) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 1

(ii) Rafael Felix Pereira Damascena, à penalidade de multa no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao artigo 16, inciso I, da Instrução
CVM no 434/2006.

Pela absolvição de:

(a) ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.; (b) Luiz Rodrigo
Esteves de Souza, da acusação de violação ao art. 15, I da Instrução CVM 434; e
(c) Rafael Felix Pereira Damascena, da acusação de violação ao art. 15, I da
Instrução CVM 434.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do
julgamento ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, em complemento ao
Ofício no 191/2017/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de
suas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes as partes e seus representantes.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/02/2021, às 17:16, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 10/02/2021, às 17:54, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 10/02/2021, às 18:10, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 365 (1179215) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 11/02/2021, às 13:50, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1179215 e o código CRC B495F0C1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1179215 and the "Código CRC" B495F0C1.
Extrato de Sessão de Julgamento 365 (1179215) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Relatório – Página 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.004072/2016-21
Reg. Col. no 1186/18
Acusados:
ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Luis Rodrigo Esteves de Souza
Rafael Felix Pereira Damascena
Assunto:
Eventual responsabilidade de (i) ARC Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda., por infração ao artigo 15, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006; (ii)
Luis Rodrigo Esteves de Souza, por infração aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso
I, ambos da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) Rafael Felix Pereira
Damascena, por infração aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso I, ambos da
Instrução CVM no 434/2006.
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I.
Introdução
1.
Este
Processo
Administrativo
Sancionador
(“Processo”)
foi
instaurado
pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) para
apurar eventual responsabilidade de ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“ARC”),
bem como dos agentes autônomos de investimento Luis Rodrigo Esteves de Souza (“Luis Souza”)
e Rafael Felix Pereira Damascena (“Rafael Damascena” e, quando em conjunto com ARC e Luis
Souza, os “Acusados”).
Relatório de Julgamento - DAR (1463464) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Relatório – Página 2 de 6
2.
O Processo teve origem em reclamação apresentada à CVM, em 16.05.2012, por três
investidores (“Reclamantes”) em face de Luis Souza, Rafael Damascena e duas corretoras1. Os
Reclamantes alegaram (i) supostos prejuízos financeiros decorrentes da atuação das pessoas
elencadas na reclamação; e (ii) que foi realizada transferência bancária de um determinado valor
em moeda corrente nacional por um dos Reclamantes diretamente para uma conta corrente de
titularidade de Rafael Damascena.
3.
A SMI, após apuração dos elementos apresentados pelos Reclamantes, expediu ofícios aos
Acusados em 14.06.2017, requerendo as respectivas manifestações prévias sobre os fatos2, nos
termos do artigo 11 da Deliberação CVM n° 538/2008, vigente à época3. Apenas o acusado Rafael
Damascena apresentou resposta4.
4.
Conforme artigo 9° da Deliberação CVM n° 538/20085, a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (“PFE”) apresentou parecer em 08.12.2017, opinando pela
regularidade do feito6.
5.
Em 16.12.2017, a Área Técnica ofereceu Termo de Acusação com base nos fatos descritos
a seguir7.

1 Doc. SEI 0125945.
2 Docs. SEI 0302424, 0302428, 0302566, 0359700.
3 “Art. 11 - Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”
4 Doc. SEI 0308941.
5 “Art. 9o - Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, com o seguinte escopo: I – análise
objetiva da observância dos requisitos do art. 6o; II – exame do cumprimento do art. 11; e III – exame da adequação
do rito adotado para o processo administrativo sancionador.”
6 Doc. SEI 0406575.
7 Doc. SEI 0408338.

Relatório de Julgamento - DAR (1463464) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Relatório – Página 3 de 6
II.
Termo de Acusação
6.
A SMI solicitou que os Reclamantes esclarecessem e apresentassem documentos a respeito
da afirmação de que um deles teria realizado transferência bancária no valor de R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) em favor de Rafael Damascena. Em resposta, foi encaminhada cópia
de “Solicitação de Emissão de TEF – Transferência de Eletrônica de Fundos”, de 16.08.20118.
7.
Instado a se manifestar, Rafael Damascena reconheceu a conta corrente de destino da
ordem de transferência como sendo de sua titularidade, mas alegou que o documento apresentado
pelos Reclamantes não continha nenhuma assinatura, nem mesmo a do cliente solicitante9.
8.
Questionados pela SMI, os Reclamantes encaminharam o extrato de conta bancária,
comprovando a realização da transferência em favor de Rafael Damascena10.
9.
Rafael Damascena, depois de novamente solicitado a se manifestar sobre a transferência e
o destino dos recursos, apresentou o extrato de sua conta bancária, atestando o recebimento do
montante. Acrescentou que (i) jamais solicitou a transferência dos valores citados para sua conta;
(ii) jamais indicou a sua conta a um cliente da ARC; (iii) a numeração de sua conta era de
conhecimento da ARC e de seu sócio majoritário, Luis Souza; (iv) tão logo tomou conhecimento
do depósito, pediu explicações a Luis Souza, que teria lhe informado tratar-se de um equívoco e
que o valor deveria ser transferido para a mãe de Luis Souza; (v) no mesmo dia (16.08.2011)
transferiu o montante para a conta informada, de titularidade da mãe de Luis Souza11.
10.
A SMI buscou, mas não conseguiu obter a manifestação de Luis Souza sobre os fatos.
11.
Segundo a Acusação, Rafael Damascena, enquanto agente autônomo de investimento, no
exercício de suas atividades, tinha o dever de observar determinadas regras de conduta, bem como
respeitar as vedações impostas pela Instrução CVM no 434/2006.

8 Doc. SEI 0126950 (fl. 643).
9 Doc. SEI 0127235 (fls. 982-983).
10 Doc. SEI 0127235 (fl. 993).
11 Doc. SEI 0127239 (fls. 1001-1006).
Relatório de Julgamento - DAR (1463464) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Relatório – Página 4 de 6
12.
Nesse contexto, ele deveria ter empregado “no exercício de sua atividade, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios
negócios”, conforme previsto no artigo 15, inciso I, da Instrução CVM no 434/200612.
13.
Assim, deveria ter contatado o investidor para devolver o valor depositado, orientando-o a
transferir o montante para a corretora da qual o investidor era cliente à época dos fatos.
14.
Ademais, ainda nesse contexto, Rafael Damascena teria infringido a vedação prevista no
artigo 16, inciso I, da mesma Instrução CVM no 434/200613, “por ter havido um depósito em sua
conta corrente bancária e por conta disso, não ter dado tratamento adequado ao fato em si”.
15.
Por sua vez, Luis Souza teria infringido os mesmos dispositivos (artigos 15, inciso I, e 16,
inciso I, ambos da Instrução CVM no 434/2006), pois “tendo em vista a transferência de
R$150.000,00, oriundos do investidor J.S.B.J., para a mãe do agente autônomo Luís Rodrigo [Luis
Souza], tem-se que o próprio Luís Rodrigo [Luis Souza] foi o beneficiário final desses recursos”.
16.
A sociedade ARC foi acusada somente por violação ao artigo 15, inciso I, da Instrução
CVM no 434/2006, pois “enquanto pessoa jurídica que se manifesta e pratica atos por meio de
seus sócios, Rafael Damascena e Luis Souza, os quais deixaram de empregar o cuidado e a
diligência esperada no exercício de sua atividade, na medida em que, diante da transferência de
recursos de investidor para a conta corrente bancária do agente autônomo Rafael Damascena,
concorreram para transferir esses recursos para a conta corrente bancária de terceira pessoa,
mão do agente autônomo de investimento Luis Souza”.

12 “Art. 15 - O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes regras de conduta: I – empregar, no
exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração
de seus próprios negócios; (...)”
13 “Art. 16 - É vedado ao agente autônomo de investimento: I – receber ou entregar a investidores, por qualquer
razão, numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores, que devem ser movimentados através
de instituições financeiras ou integrantes do sistema de distribuição; (...)”

Relatório de Julgamento - DAR (1463464) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Relatório – Página 5 de 6
III.
Defesa
17.
Luis Souza apresentou defesa tempestiva14 e os demais acusados, embora regularmente
citados por edital publicado em 13.07.201815, não se manifestaram.
18.
Luis Souza alegou, resumidamente, o quanto se segue: (i) não restou comprovada nenhuma
conduta de sua parte, havendo somente em seu desfavor “descabida conjectura que outro acusado
lhe infere”; (ii) a única conduta clara e comprovada seria a de que Rafael Damascena teria atuado
de maneira negligente ou dolosa; (iii) não houve comprovação de que teve ciência da referida
transferência bancária e que “apenas a presunção de ser o acusado beneficiário indireto pela
conduta de Rafael não é, de forma alguma, suficiente para lhe aplicar sanção administrativa”;
(iv) o Termo de Acusação seria nulo, pois não pormenorizou qual conduta teria sido efetivamente
praticada pelo acusado, em violação ao princípio do devido processo legal; (v) teria sido imputada
responsabilidade pelo simples fato de ser sócio de Rafael Damascena; (vi) Rafael Damascena
manifestou-se três vezes perante a SMI, mas em nenhuma delas informou a razão pela qual o
investidor J.S.B.J. realizou transferência para sua conta bancária; (vii) teria ocorrido “erro
operacional perpetrado por Rafael, que, no caso concreto, transferiu, de forma irresponsável e
negligente, valores para a conta corrente pessoal da mãe do Acusado, a qual pelo avançar da
idade não notou a alteração do seu saldo”.
19.
Finalmente, a defesa de Luis Souza solicitou dilação probatória, “[c]aso superadas as
razões de mérito” e “para apuração do ilícito, tendo em vista a conduta de outro agente que não
o Acusado para com os fatos narrados na acusação. Protesta-se, pois, pela produção de prova
documental, testemunhal e pericial técnica, a fim de verificar as origens (correio eletrônico,
ligação, etc.) das ordens dadas para a transferência direta de valores mobiliários entre contas de
clientes”.

14 Doc. SEI 0586769.
15 Doc. SEI 0557570.
Relatório de Julgamento - DAR (1463464) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Relatório – Página 6 de 6
III.
Distribuição do processo
20.
Em Reunião de Colegiado de 09.10.2018, o então Diretor Carlos Rebello foi designado
relator do Processo16, o qual foi redistribuído temporariamente para o Diretor Gustavo Gonzalez
em 14.01.202017. Finalmente, em 10.11.2020, o Processo foi redistribuído para minha relatoria18.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

16 Doc. SEI 0613674.
17 Doc. SEI 0916846.
18 Doc. SEI 1136991.
Relatório de Julgamento - DAR (1463464) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 1 de 11
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.004072/2016-21
Reg. Col. no 1186/18
Acusados:
ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Luis Rodrigo Esteves de Souza
Rafael Felix Pereira Damascena
Assunto:
Eventual responsabilidade de (i) ARC Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda., por infração ao artigo 15, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006; (ii)
Luis Rodrigo Esteves de Souza, por infração aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso
I, da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) Rafael Felix Pereira Damascena, por
infração aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006.
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Neste Processo1, julgamos a eventual responsabilidade de (i) ARC, por infração ao artigo
15, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006; (ii) Luis Souza, por infração aos artigos 15, inciso I,

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no relatório deste voto (“Relatório”).

Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 2 de 11
e 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) Rafael Damascena, por infração aos artigos
15, inciso I, e 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/20062.
2.
As acusações se baseiam em suposta transferência bancária realizada em 16.08.2011 por
um dos Reclamantes no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de Rafael
Damascena, agente autônomo de investimento e sócio da ARC, sociedade que atendia o referido
investidor.
3.
No mesmo dia, a quantia teria sido transferida por Rafael Damascena para uma conta
corrente de titularidade da mãe de Luis Souza, também agente autônomo de investimento e sócio
da ARC.
II.
Preliminares
4.
Preliminarmente, Luis Souza alega a nulidade do Processo, pois o Termo de Acusação não
teria descrito pormenorizadamente sua conduta, em violação ao princípio do devido processo legal.
Segundo a defesa, a SMI teria também imputado responsabilidade a ele pelo simples fato de ter
sido sócio de Rafael Damascena na ARC.
5.
A preliminar deve ser rejeitada.
6.
A SMI descreveu em detalhes, amparada em farto conjunto probatório, todas as condutas
e irregularidades imputadas aos Acusados. Ficou claro nos autos que o valor inicialmente
transferido pelo investidor para conta de Rafael Damascena foi transferido, logo em seguida, para
conta de titularidade da mãe do próprio Luis Souza – o que efetivamente foi demonstrado pela
Acusação.
7.
A Área Técnica fundamentou suas conclusões em diversas provas, tais como as declarações
do Reclamante de que realizou a transferência bancária, as declarações de Rafael Damascena e a

2 “Art. 15 - O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes regras de conduta: I – empregar, no
exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração
de seus próprios negócios; (...)”
“Art. 16 - É vedado ao agente autônomo de investimento: I – receber ou entregar a investidores, por qualquer razão,
numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores, que devem ser movimentados através de
instituições financeiras ou integrantes do sistema de distribuição; (...)”
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 3 de 11
documentação que comprova a realização das transferências bancárias, não tendo havido qualquer
questionamento quanto a este ponto por qualquer dos Acusados.
8.
Além da preliminar acima, Luis Souza apresentou também requerimento de dilação
probatória, “tendo em vista a conduta de outro agente que não o Acusado para com os fatos
narrados na acusação” e “a fim de verificar as origens (correio eletrônico, ligação, etc.) das
ordens dadas para a transferência direta de valores mobiliários entre contas de clientes”.
9.
Verifico que o presente Processo não trata de “transferência direta de valores mobiliários
entre contas de clientes” e, portanto, a dilação probatória adicional não se mostra pertinente. O
pedido de produção de provas impertinentes deve ser indeferido, nos termos do artigo 25 c/c artigo
34, caput, ambos da Lei no 13.506/20173.
10.
Nesse sentido, com base no exposto acima, também preliminarmente, voto pelo
indeferimento do pedido de dilação probatória formulado por Luis Souza.
III.
Mérito
11.
No mérito, registro que as infrações foram imputadas a agentes autônomos de investimento
cadastrados junto à CVM à época. É incontroverso que a realização da transferência bancária por
J.S.B.J. ocorreu no contexto do atendimento desse investidor pelos agentes autônomos de
investimento Rafael Damascena e Luis Souza, o que resulta na incidência da Instrução CVM no
434/2006, vigente quando dos fatos.
12.
Como antecipado acima, as referidas transferências bancárias – do referido investidor em
favor de Rafael Damascena e, em seguida, deste último para a mãe de Luis Souza – restaram
comprovadas por diferentes documentos e são incontroversas4.

3 “Art. 25. O Banco Central do Brasil indeferirá, de forma fundamentada, as provas ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias e somente proverá as informações que estiverem em seu poder.
(...)
Art. 34 - Aos processos administrativos sancionadores conduzidos no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários
aplica-se, no que couber, o disposto no §3o do art. 19 e nos arts. 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31 e 32 desta Lei, observada
regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários.”
4 Docs. SEI 0126950 (fl. 643), 0127235 (fls. 982, 983 e 993) e 0127239 (fls. 1001-1006).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 4 de 11
13.
O investidor alegou, em diferentes oportunidades, que “a pedido do agente autônomo
Rafael Felix [Damascena], realizou um depósito de R$ 150 mil na conta do referido agente, com
o intuito de ser efetuado uma operação, ocorre que este valor não foi identificado nos extratos
das contas de qualquer um dos requerentes” e “que constatou, posteriormente, que a conta
indicada para depósito de alguns valores pertenciam às pessoas físicas dos agentes autônomos,
Luis Esteves e Rafael Damascena, e não da Corretora”5.
Rafael Damascena
14.
Rafael Damascena alega que nunca solicitou a transferência dos valores citados para sua
conta corrente e que não indicou seus dados bancários para o referido investidor. No entanto,
reconhece que os recursos foram depositados em sua conta pelo investidor e, ato contínuo,
transferidos para a mãe de Luis Souza, sócio majoritário da ARC.
15.
Segundo a Área Técnica, esses fatos, em conjunto, comprovariam (i) a falta de cuidado e
diligência de Rafael Damascena, em descumprimento ao artigo 15, inciso I, da Instrução CVM no
434/2006; bem como (ii) o recebimento de valores pelo agente autônomo de investimento, em
violação ao artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006.
16.
Entendo que assiste razão à Acusação com relação à imputação formulada em face de
Rafael Damascena de infração ao artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006, descrita no
item (ii) do parágrafo acima.
17.
A autoria e materialidade dessa infração estão devidamente confirmadas nos autos. Rafael
Damascena, diante da confirmação do depósito em sua conta corrente pessoal, deixou de efetuar a
devolução dos recursos para o próprio investidor e de orientar adequadamente o cliente. Optou,
indevidamente, por efetuar a transferência dos valores recebidos do cliente para conta de
titularidade da mãe de Luis Souza.
18.
Rafael Damascena, enquanto agente autônomo de investimento habilitado pela CVM e
profissional com atuação no mercado de valores mobiliários, estava sujeito à obrigação de que os

5 Docs. SEI 0125945 (fl. 5) e 0126945 (fl. 638).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 5 de 11
recursos de clientes fossem transferidos apenas para instituição financeira ou integrante do sistema
de distribuição, jamais para sua conta pessoal, de seus sócios ou familiares.
19.
Concordo, assim, com a Acusação no sentido de que Rafael Damascena deve ser
responsabilizado por infração ao artigo 16, inciso I, da Instrução CVM n° 434/2006.
20.
Todavia, respeitosamente, discordo da Acusação no que tange à imputação de falta de
cuidado e diligência de Rafael Damascena, em alegada violação ao artigo 15, inciso I, da Instrução
CVM no 434/2006.
21.
O dispositivo em questão prevê parâmetros mínimos de cuidado e diligência exigidos dos
agentes autônomos de investimento no exercício das suas atividades. Trata-se de conceito que
estabelece um padrão de conduta, cuidadoso e diligente, no desenvolvimento dos seus trabalhos.
O comando regulatório, nessa linha, impõe um comportamento conceitual, pautado sempre em
bases razoáveis, tomando como referência um standard que seria esperado no trato de seus
próprios negócios.
22.
Ocorre que as irregularidades atribuídas a Rafael Damascena nos autos ostentam natureza
diversa. Não me parece que o acusado tenha agido com pouco cuidado ou que tenha empregado
diligência menor do que a esperada na condução de seus assuntos pessoais. Os atos praticados pelo
acusado, sob certos aspectos, podem ser entendidos até mesmo como ainda mais graves do que
um mero descuido ou falta de diligência6.
23.
Além disso, a própria forma como as questões foram apuradas ao longo do Processo, a meu
ver, corrobora a não subsunção das condutas de Rafael Damascena ao comando inscrito no artigo
15, inciso I, da Instrução CVM n° 434/2006. Não se buscou provar ou demonstrar a ausência de
cuidado ou diligência do acusado, mas, sim, o fato de que ele participou ativamente do recebimento
e transferência de valores de investidor. Foi esse o foco que norteou os trabalhos da Acusação, que

6 Nesse sentido, a PFE ressaltou, acertadamente, as eventuais implicações penais do caso, nos seguintes termos: “[o]
crime de estelionato, previsto no artigo 171, do Código Penal, teria se tipificado pelo fato de o Senhor Rafael Félix
Pereira Damascena, que teria repassado a terceira pessoa o valor de 150.000 reais, que teria sido depositado em
sua conta pelo [J.S.B.J.], (...)” (Doc. SEI 0406575).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 6 de 11
logrou êxito na comprovação desta irregularidade específica, mas que representa violação a outro
dispositivo.
24.
Em suma, os atos que contaram com a participação de Rafael Damascena consistem no
recebimento, por agente autônomo de investimento, de valores diretamente de investidor. Tal fato
se adequa, precisamente, ao tipo administrativo previsto no artigo 16, inciso I, da Instrução CVM
n° 434/2006, que proíbe expressamente a conduta praticada pelo acusado e estabelece a obrigação
de que os recursos dos investidores sejam movimentados apenas através de instituições financeiras
ou integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
25.
Ante o exposto, com relação a Rafael Damascena, voto pela (i) absolvição da acusação de
falta de cuidado e diligência, por não identificar violação ao artigo 15, inciso I, da Instrução CVM
n° 434/2006; e (ii) condenação da acusação de descumprimento do artigo 16, inciso I, da Instrução
CVM no 434/2006, pelos motivos acima expostos.
Luis Souza
26.
Luis Souza, na qualidade de agente autônomo de investimentos, é acusado de receber
valores de investidor, em infração aos artigos 15, inciso I, e 16, inciso I, da Instrução CVM no
434/20067.
27.
Entendo que assiste razão à Acusação, somente com relação à capitulação atinente ao artigo
16, inciso I, da Instrução CVM n° 434/2006, com bases nos mesmos argumentos apresentados
acima acerca de Rafael Damascena.
28.
As provas trazidas pela Acusação são robustas, múltiplas e convergentes, conduzindo à
conclusão segura de que Luis Souza efetivamente participou das irregularidades que possibilitaram
que recursos financeiros do cliente fossem transferidos para sua mãe.
29.
É incontroverso que os valores foram, ao fim do dia, transferidos para conta corrente de
titularidade da mãe de Luis Souza. O acusado não apresentou motivo idôneo que pudesse,

7 Segundo o Termo de Acusação, “tendo em vista a transferência de R$150.000,00, oriundos do investidor J.S.B.J.,
para a mãe do agente autônomo Luís Rodrigo [Luis Souza], tem-se que o próprio Luís Rodrigo [Luis Souza] foi o
beneficiário final desses recursos”.
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 7 de 11
porventura, justificar esse movimento, tampouco explicou o destino final que teve o valor em
questão. A explicação oferecida por Luis Souza, de forma inconvincente, alega erro operacional e
sugere que a transferência de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a conta de sua mãe
seria resultado de alguma espécie de medida negligente e irresponsável perpetrada por Rafael
Damascena.
30.
A alegação não faz sentido. Estivéssemos diante de hipotético erro operacional,
negligência, falta de cuidado, de diligência ou algo parecido, teria o acusado demonstrado e
comprovado oportunamente a devolução dos recursos ao investidor lesado. Nada disso foi dito,
informado ou comprovado por Luis Souza nos autos.
31.
Em sentido contrário, todas as provas do Processo apontam para a conclusão de que, ao
informar a conta corrente de sua mãe para Rafael Damascena, Luis Souza participou das atividades
vedadas pelo artigo 16, inciso I, da Instrução CVM n° 434/2006.
32.
Assim, concordo que os atos praticados e os fatos imputados a Luis Souza representam
violação ao artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006.
33.
Quanto à imputação de infração ao artigo 15, inciso I, da Instrução CVM n° 434/2006,
discordo da Acusação. Aplicam-se, nesse sentido, todos os argumentos e elementos de
convencimento que apresentei acima, nos itens 19 a 24 deste voto, aos quais faço referência.
34.
Não há que se falar em comportamento descuidado ou falta de diligência. Estamos diante,
inequivocamente, de atos relacionados ao recebimento de valores de investidor por parte de agente
autônomo de investimento, o que representa descumprimento de vedação expressa contida em
outro dispositivo.
35.
Ante o exposto, sobre as imputações formuladas em face de Luis Souza, voto pela (i)
absolvição da acusação de ausência de cuidado e diligência, não vislumbrando violação ao artigo
15, inciso I, da Instrução CVM n° 434/2006; e (ii) condenação do acusado em virtude do
descumprimento do artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006.

Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 8 de 11
ARC
36.
O Termo de Acusação apresenta as seguintes considerações acerca da ARC: “[o] escritório
de agentes autônomos ARC, cujo registro de agente autônomo junto a esta CVM foi cancelado
por falta de recadastramento em 30/09/2013, enquanto pessoa jurídica, manifesta-se e pratica
atos por meio de seus sócios. No caso, em face da conduta de Rafael Félix, que recebendo
numerário advindo do investidor [J.S.B.J.], deixou de empregar o cuidado e a diligência
necessária, na medida em que os recursos não foram devolvidos ao investidor e sim transferidos
para a conta corrente bancária da mãe de Luis Rodrigo, também sócio do escritório ARC,
contrariando, desta forma, a norma de conduta constante do inciso I do art. 15 da Instrução CVM
no 434/2006”.
37.
A Área Técnica, com base no trecho acima, imputa a ARC violação ao artigo 15, inciso I,
da Instrução CVM no 434/2006, por não ter empregado, “no exercício da sua atividade, o cuidado
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios
negócios”.
38.
Discordo da Acusação neste ponto.
39.
Não identifiquei nos autos qualquer elemento de prova ou indício que pudesse sugerir que
a ARC tenha atuado sem cuidado ou diligência no âmbito das irregularidades descritas neste
Processo.
40.
Também não identifiquei qualquer indicação de falha da ARC relacionada à supervisão dos
seus sócios pessoas naturais no exercício de suas atribuições profissionais. Os recursos – que foram
recebidos e transferidos irregularmente por parte de agente autônomo de investimento – não
transitaram pela sociedade. Lembre-se que a movimentação ocorreu diretamente entre as contas
correntes do investidor e de Rafael Damascena. E que, em seguida, o montante foi transferido para
mãe do outro sócio da ARC, Luis Souza.
41.
Não parece razoável impor à sociedade de agentes autônomos de investimentos a obrigação
de acompanhar ou checar as contas correntes pessoais de seus sócios ou familiares, o que seria
uma verdadeira impossibilidade jurídica sob vários aspectos. Os deveres de cuidado e de diligência
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 9 de 11
consolidados no artigo 15, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006 – dispositivo indicado pela
Acusação – não chegam tão longe.
42.
O artigo 17 do mesmo normativo era claro ao estabelecer que o “agente autônomo de
investimento é responsável, civil e administrativamente, no exercício de suas atividades, pelos
prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem normas legais
ou regulamentares, sem prejuízo de sua eventual responsabilidade penal”.
43.
Trata-se, por óbvio, de comando regulatório que prevê um regime de responsabilidade
subjetiva, que demanda prova de que a sociedade tenha falhado em seus deveres, atuado dolosa ou
culposamente, em descumprimento a normas legais ou regulamentares.
44.
Contudo, no caso do Processo, a Acusação nada aponta com relação ao que a ARC teria
feito ou deixado de fazer no que tange às irregularidades, as quais foram praticadas direta e
exclusivamente por seus sócios, de acordo com o que consta dos autos.
45.
Por tais motivos, voto pela absolvição da ARC da acusação de infração ao artigo 15, inciso
I, da Instrução CVM no 434/2006.
IV.
Dosimetria
46.
Com relação à dosimetria, apresento algumas considerações.
47.
Sobre a infração cometida por Luis Souza, levo em consideração os seguintes agravantes:
(i) histórico do acusado8; (ii) elevado prejuízo suportado por investidor Reclamante do Processo;

8 Luis Souza foi condenado, no âmbito do PAS CVM no 19957.004737/2017-87 (RJ2018/269), por fatos ocorridos
em 2013 e 2014, às penalidades de (i) multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por descumprimento
do artigo 4o, parágrafo 7o, inciso II, c/c o artigo 3o, parágrafo 3o, inciso I, ambos da Instrução CVM no 505/2011; (ii)
inabilitação para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição ou de entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, pelo prazo de 12 (doze)
anos, pelo descumprimento do artigo 30 da Instrução CVM no 505/2011, pois cometeu “atos contrários aos interesses
dos clientes da Corretora, com o objetivo de privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a eles vinculadas,
conduta que, além de expressamente vedada pelo art. 30, parágrafo único da Instrução CVM no 505, demonstra a
má-fé e deslealdade desses sujeitos perante os clientes da Corval”; e (iii) proibição temporária para o exercício da
atividade de agente autônomo de investimento, pelo prazo de 12 (doze) anos, pelo descumprimento do artigo 10 da
Instrução CVM no 497/2011, pois “era um dos responsáveis por conduzir o esquema no âmbito do qual os recursos
e ativos dos clientes eram utilizados sem as respectivas autorizações para atender aos seus interesses e aos da própria
Corval, tendo sido um dos principais beneficiados com essa prática”. O acusado foi, também, condenado no âmbito
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 10 de 11
e (iii) a irregularidade aqui tratada foi viabilizada por meio de dissimulação, notadamente pela
utilização de conta bancária de terceiros.
48.
Apesar de a infração administrativa prevista no artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no
434/2006 não exigir vantagem financeira para sua consumação, tomo como referência o fato
comprovado nos autos de que a irregularidade se refere ao recebimento indevido de R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), em valores à época. Esse montante, atualizado pelo IPCA9 a partir
do mês da irregularidade (agosto de 2011), alcança o valor de R$247.523,48 (duzentos e quarenta
e sete mil, quinhentos e vinte e três reais, quarenta e oito centavos).
49.
Assim, voto pela condenação de Luis Souza à penalidade de multa equivalente a 2 (duas)
vezes o montante informado acima, totalizando o valor atualizado de R$495.046,95 (quatrocentos
e noventa e cinco mil, quarenta e seis reais, noventa e cinco centavos).
50.
Em relação a Rafael Damascena, levo em consideração os bons antecedentes do acusado10,
que, ainda, prestou informações conclusivas quanto à materialidade das questões apuradas neste
Processo. Por outro lado, importante observar que a conduta de Rafael Damascena foi
determinante para a materialização da irregularidade aqui tratada, em virtude de o acusado ter
recebido numerário de investidor em sua conta bancária pessoal e transferido tais recursos para
conta da mãe de Luis Souza.
51.
Ante o exposto voto pela condenação Rafael Damascena à penalidade de R$50.000,00
(cinquenta mil reais).

do PAS CVM no 19957.007133/2017-92 (SP2018/015), por fatos ocorridos em 2013 e 2014, à penalidade de
R$300.000,00 (trezentos mil reais), pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
9 A correção monetária pelo IPC-A está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora
do cidadão” em http://www.bcb.gov.br.
10 Rafael Damascena foi absolvido de todas as acusações contra ele formuladas no âmbito do mencionado PAS CVM
no 19957.004737/2017-87.
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004072/2016-21 – Voto – Página 11 de 11
V.
Conclusão
52.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, voto pela condenação
de:
(i)
Luiz Rodrigo Esteves de Souza, à penalidade de multa no valor de R$495.046,95
(quatrocentos e noventa e cinco mil, quarenta e seis reais, noventa e cinco centavos),
montante atualizado pelo IPCA equivalente a 2 (duas) vezes o valor transferido
irregularmente, por infração ao artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006; e
(ii)
Rafael Felix Pereira Damascena, à penalidade de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais), por infração ao artigo 16, inciso I, da Instrução CVM no 434/2006.
53.
Voto, ainda, pela absolvição de (a) ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.; (b)
Luiz Rodrigo Esteves de Souza, da acusação de violação ao art. 15, I da Instrução CVM 434; e (c)
Rafael Felix Pereira Damascena, da acusação de violação ao art. 15, I da Instrução CVM 434.
54.
Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público do Estado de Pernambuco, em complemento ao Ofício no 191/2017/CVM/SGE11, para as
providências cabíveis.
É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

11 Doc. SEI 0412300.
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463465) SEI 19957.004072/2016-21 / pg. 20